Tribunal: TJDFT
Processo: 0752626-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.